Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-05.2020.8.11.0093
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-05.2020.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CORNELIA LOPES DE MORAIS - CPF: 581.763.061-34 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CORNELIA LOPES DE MORAIS

contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1000156-05.2020.8.11.0093
, desproveu o recurso interposto pela agravante para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no
1000156-05.2020.8.11.0093
), ajuizada pela recorrente contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, julgou o pedido improcedente por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 142509707).

A agravante insiste na tese de não cabimento da multa por litigância de má-fé dizendo que “
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
”, e enfatizando que não alterou a verdade dos fatos, postula seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja afastada a penalidade que lhe foi imposta (cf. Id. no 151131697).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 153612241).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os autos, verifico a existência de litispendência em relação aos autos 1000153- 50.2020.8.11.0093.

Sobre o instituto, pondero que a litispendência é pressuposto processual negativo – não deve se constatar para que a validade do processo se opere –, com fundamento no princípio da economia processual e no risco de julgamentos conflitantes, e deve ser analisada previamente à apreciação das condições da ação. Deste modo, se configurada a litispendência, inviabilizado está o julgamento de mérito.

Além disso, relembro que a litispendência ocorre quando se reproduz ação que está em curso, considerando-se uma ação idêntica à outra quando se repetem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, simultaneamente.

Pois bem, analisando esta ação e o processo de 1000153-50.2020.8.11.0093, o que se extrai é que existe evidente coincidência da causa de pedir, pedido, objeto e partes.

A ação de no 1000153-50.2020.8.11.0093 foi distribuída em 20/06/2020, às 14h51, ao passo que a demanda em análise foi distribuída em 20/06/2020, às 14h24.

Neste panorama, entendo que a primeira ação ajuizada fixou a competência e a segunda, com identidade de partes, pedido e causa de pedir é a litispendente que deve ser extinta sem resolução do mérito (CPC, arts. 43 e 485, V).

Por fim, destaco que a litispendência, por si só, não implica condenação por má-fé. Todavia, nos casos dos autos, há elementos concretos de que a parte Autora busca vencer a demanda por meio de confusão processual (ajuizamento de duas ações idênticas e tentativa de desistência da mais antiga delas, que, aliás, já está pronta para julgamento e mais bem instruída).

Por via de consequência, a postura adotada se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé (CPC, art. 77, I e art. 80, III ).

De se registrar que a parte Ré, em contestação, requereu a condenação da Autora em litigância de máfé, motivo pelo qual não há que se falar em surpresa quanto ao ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V e §3o).

a) CONDENO a Autora a pagar multa por litigância de má-fé, que fixo no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada causa, que será revertida em favor da parte Ré (CPC, art. 80, III, e art. 81).

b) CONDENO a Autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído a cada causa, pois se mostra adequado considerando a natureza, importância da causa e duração da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 2o).

Revogo, de ofício, o benefício da gratuidade da Justiça, seja diante da má-fé, seja porque revelado que a parte Autora possui condições de arcar com as custas, tanto que realizou contratos bancários comprometendo-se a arcar quantias expressivas mensais e, bem assim, contratou advogado”.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pela r. decisão recorrida, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante/agravante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade da assinatura e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do empréstimo, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.

(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1001033-82.2020.8.11.0015 – Rela. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004662-64.2020.8.11.0015 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023